Tribunal: TJSP
Processo: 1501143-03.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501143-03.2019.8.26.0545, da Comarca de Jarinu, em que é apelante SIDNEI DE
OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a cinco (5) anos e dez (10)
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias/multa, mantida no mais a
sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501143-03.2019.8.26.0545 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1501143-03.2019.8.26.0545
Apelante: Sidnei de Oliveira Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Jarinu.
Voto no 42.152 - Relator.
O Juízo da Comarca de Jarinu condenou Sidnei de Oliveira
Santos a cumprir pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado e ao
pagamento de 800 (oitocentos) dias/multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/06.
Inconformado com esse desfecho recorre o réu em busca de
absolvição, invocando insuficiência probatória. Argumenta que negou o tráfico,
alegando ser apenas usuário; inexiste de prova de que a droga apreendida fosse
destinada à mercancia; os depoimentos dos policiais militares não servem para
amparar a condenação. Subsidiariamente requer a desclassificação da conduta para
o tipo previsto no artigo 28, da Lei Antidrogas, ou que seja afastada a exasperação
na primeira fase da dosimetria, aplicando-se a pena base no mínimo legal, e a
redução da fração na segunda fase a 1/6 (um sexto), ante a ausência de motivação
para a que foi adotada (fls. 203/212).
Contrarrazoado o recurso (fls. 221/223), a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 17 de setembro de 2019, por volta
das 16:25 horas, na Praça Danúbio, próxima à Avenida Dante Alighieri, 713, bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501143-03.2019.8.26.0545 -Voto no
3
Vila Nova Trieste, Comarca de Jarinu, o Apelante trazia consigo e guardava, para
fins de tráfico, 12 porções de “maconha”, pesando 19,3g, 10 microtubos, contendo
1,8g de crack, e 21 (vinte e um) microtubos contendo 6,8g de cocaína em pó, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Prossegue a peça vestibular afirmando que em patrulhamento
de rotina policiais civis avistaram o réu na região, conhecida como ponto de tráfico
de drogas, notaram que ele demonstrou nervosismo e que trazia algo volumoso na
bermuda. Decidiram abordá-lo, e submetido à revista pessoal, encontraram na posse
dele porções de drogas e a quantia de R$ 41,50, no bolso da bermuda, e mais R$
50,00 na meia. Indagado a respeito, ele admitiu informalmente a prática do tráfico,
apontando local próximo, onde mantinha mais 10 porções de “maconha” e 13
tubetes de cocaína, numa caixa coberta por um monte de areia.
O boletim de ocorrência (fls. 10/12), o auto de exibição e
apreensão (fls. 18/19) e o laudo definitivo dos entorpecentes (fls. 124/127),
demonstram a materialidade delitiva.
Na fase extrajudicial o réu preferiu exercer o seu direito
constitucional de manter-se silente (fls. 06).
Em juízo negou a prática do tráfico, afirmando ser usuário de
drogas, e que estava no local para comprar entorpecente. Alegou que policiais
chegaram, os moleques que haviam vendido as drogas se evadiram, e ele foi detido
e acusado injustamente. As drogas que trazia consigo se destinavam ao seu próprio
consumo. O dinheiro era proveniente de serviço de limpeza de fossas que realizou.
Depois sustentou que os policiais não encontraram nada de ilícito em seu poder
(mídia audiovisual fls. 175).
Os policiais militares Cleber Vidal Leal e Kennedy Martins de
Paula afirmaram na delegacia que estavam em patrulhamento no local dos fatos,
conhecido como ponto de venda de drogas, notaram que o réu demonstrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501143-03.2019.8.26.0545 -Voto no
4
nervosismo ao avistar a viatura, aparentando volume no bolso esquerdo da bermuda.
Submetido a busca pessoal, encontraram em poder dele a quantia de R$ 41,50, em
espécie, oito tubetes de cocaína, duas trouxinhas de “maconha” e dez tubetes de
crack, além de mais R$50,00 na meia. Disseram que ele admitiu estar praticando o
tráfico, e que apontou um monte de areia existente nas imediações, dizendo que
mantinha mais drogas ali. E de fato encontraram no local apontado mais dez
trouxinhas de “maconha” e treze tubetes de cocaína Não conheciam o réu, mas
tinham ouvido falar dele, por cometimento de outros crimes (fls. 3/4).
Em juízo ambos mantiveram o relato (mídia audiovisual fls.
176/177).
O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a
condenação pelo tráfico foi acertada.
É que além da negativa vazia do Apelante, ele foi flagrado na
posse de razoável e variada quantidade de entorpecentes “maconha”, cocaína e
crack, quantia em dinheiro, e mantinha mais drogas nas proximidades, fato que os
policiais certamente lograram apurar em razão de revelação feita pelo próprio
Apelante, a julgar pela forma como eram mantidas: enterradas num monte de areia.
Nada nos autos está a evidenciar que os policiais tenham
distorcido os fatos ou falseado a verdade para incriminar o réu de forma
injustificada, e a jurisprudência tem se orientado no sentido de que policial não é
suspeito e não está impedido de depor apenas em decorrência da função
institucional que desempenha. O depoimento que presta em juízo, como qualquer
prova, somente merecerá reserva quando contrariado validamente por outras provas,
do que não se cogita no caso em exame.
Prevalece na jurisprudência o entendimento de que não é
imprescindível que o agente seja surpreendido em pela prática mercantil para ser
responsabilizado pelo crime de tráfico de drogas. Basta que traga consigo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501143-03.2019.8.26.0545 -Voto no
5
mantenha em depósito o entorpecente com finalidade comercial, o que está bem
caracterizado no caso em exame.
E evidenciado o propósito mercantil a animar a conduta do
Apelante, é inviável a desclassificação da imputação para crime de menor potencial
ofensivo.
Mantida a condenação pelo tráfico, a pena comporta reparo.
A básica deve ser reduzida ao mínimo legal, porque a
quantidade de drogas apreendidas não é assim tão significativa, conquanto
suficientes para indicar o tráfico. Presente a agravante da reincidência, a sanção é
acrescida de 1/6, de sorte que a sanção se concretiza em cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias/multa.
A reincidência inviabiliza a incidência da causa especial de
redução de pena, e, por outro lado, justifica o regime prisional mais rigoroso.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena a cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três (583) dias/multa, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator